Tribunal: TJBA
Processo: 8007453-20.2024.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007453-20.2024.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VERA LUCIA ANDRADE SANTOS

Advogado(s)
:
LUIS ALBERTO MARQUES PINHEIRO

APELADO: CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. SÚMULA 608 DO STJ. CONTRATO PRÉ-LEI 9.656/98. REAJUSTES ANUAIS E POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ESTATUTO DO IDOSO. TEMA 381 DO STF. TEMAS 952 E 1016 DO STJ. AUSÊNCIA DE BASE ATUARIAL. NULIDADE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA ABUSIVO. REAJUSTES ANUAIS MANTIDOS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TEMA 610 DO STJ. REPETIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

1. Ação revisional ajuizada por beneficiária idosa contra operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão. A Recorrente questiona a validade dos reajustes anuais e do reajuste por mudança de faixa etária aplicados ao seu contrato. A parte autora pede a nulidade das cobranças, a restituição em dobro dos valores e o pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou os pedidos totalmente improcedentes.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: a) definir a validade dos reajustes anuais baseados em cálculos atuariais; b) definir a validade do reajuste por mudança de faixa etária aplicado aos 71 anos; c) analisar o direito à repetição de indébito; e d) analisar a ocorrência de danos morais.

III. Razões de decidir

3.
Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois o recurso impugna adequadamente os fundamentos da decisão recorrida.

4.
Mantém-se a prescrição trienal para o pedido de restituição de valores, conforme o
Tema 610 do Superior Tribunal de Justiça
.

5.
Aplica-se a
Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça
, que afasta as regras do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão.

6.
Os reajustes anuais são válidos. O contrato prevê expressamente a recomposição com base na variação de custos, e a operadora apresentou os respectivos estudos atuariais, sem que a parte autora demonstrasse a abusividade dos cálculos.

7.
O reajuste por mudança de faixa etária, aplicado quando a beneficiária completou 71 anos, é abusivo. O
Tema 1016 do Superior Tribunal de Justiça
admite o reajuste, mas exige previsão contratual clara. A falta de indicação do percentual específico no contrato e o aumento desproporcional geram onerosidade excessiva. O
Tema 381 do Supremo Tribunal Federal
garante a aplicação do Estatuto do Idoso a contratos antigos.

8. O recálculo do índice adequado deve ocorrer em fase de liquidação de sentença.

9.
A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples. A devolução respeita a prescrição trienal e ocorre de forma simples por não se constatar má-fé da operadora.

10. Os danos morais não estão configurados. A divergência sobre a interpretação de cláusula contratual não ofende direitos da personalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. É abusivo o reajuste por faixa etária aplicado a beneficiário idoso em plano de autogestão quando não há percentual claro e previamente estabelecido no contrato, impondo-se a apuração do índice adequado em liquidação de sentença. 2. A devolução de valores cobrados a maior decorrente de reajuste contratual anulado ocorre na forma simples, sujeita ao prazo prescricional de três anos."

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº. 8007453-20.2024.8.05.0141
, em que figura como Apelante
VERA LUCIA ANDRADE SANTOS
e como Apelado
CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, reformando a sentença pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça